Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718928-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: CIRINEU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Brasilseg Companhia de Seguros em face da r. decisão (ID 154874104, na origem) que, nos autos da Liquidação por Arbitramento ajuizada por Cirineu Centro Automotivo Ltda. - ME, homologou a fixação dos honorários periciais em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Nas razões recursais (ID 46785750), a Agravante alega, em síntese, que, apesar da qualidade profissional do perito designado, o valor dos honorários periciais homologado pelo magistrado é desproporcional ao trabalho a ser realizado, pois, de baixa complexidade e em local de fácil acesso. Assevera que a suspensão dos autos de liquidação de sentença até o julgamento do presente recurso é imperativa, uma vez que é a única forma de salvaguardar a ampla defesa da Agravante, impedindo o julgamento sem a realização da necessária perícia e imputando ônus indevido à Recorrente. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o feito de origem até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora alegue desproporção no valor homologado pelo d. Juízo a quo, a parte Agravante não apresentou propostas de perícia em casos semelhantes capazes de amparar a tese defendida. Além desse fato, consta na decisão recorrida que o valor está de acordo com a tabela do órgão de classe do perito. Acrescente-se que, em análise perfunctória, o trabalho a ser realizado não se afigura tão simples como alega a parte Recorrente, na medida e que envolve análise sobre danos causados a edifício (ID 136871589, na origem). Desse modo, à míngua de elementos objetivos capazes de infirmar os termos da r. decisão agravada, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator